Tribunal: TJMT
Processo: 1027586-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027586-93.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREA SHIMIZU FRUTUOSO NOBREGA - CPF: 020.736.891-08 (RECORRENTE), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ANA PAULA GOMES DA SILVA - CPF: 929.902.581-91 (RECORRENTE), ARISTIDES SOARES DE ANDRADE - CPF: 137.884.856-04 (RECORRENTE), BRUNA CARLA MATTOS CARDOSO - CPF: 017.980.821-44 (RECORRENTE), BRUNO LUIS LEAL - CPF: 024.669.561-79 (RECORRENTE), CAMILA PADILHA THIEL - CPF: 024.685.481-24 (RECORRENTE), DOMINGOS CAMPOS DA SILVA - CPF: 012.259.461-40 (RECORRENTE), ELIANE ANTONIA NADAF DINIZ - CPF: 142.840.141-53 (RECORRENTE), ELIEL ALVES FERREIRA - CPF: 604.496.831-68 (RECORRENTE), FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 909.825.251-68 (RECORRENTE), FERNANDO DE ALMEIDA PIRES - CPF: 926.592.091-20 (RECORRENTE), HELLEN CHRISTINA CELESTINA DOS SANTOS MORAES - CPF: 011.050.111-00 (RECORRENTE), HELEN MARCIA DA COSTA E SILVA - CPF: 487.277.761-15 (RECORRENTE), JORGE DELOCA BARROS - CPF: 397.690.207-10 (RECORRENTE), LILIANA AGATHA HADAD SIMIONI - CPF: 487.855.121-68 (RECORRENTE), LUSIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 947.417.351-68 (RECORRENTE), MARCELLO MESSIAS BARBOSA - CPF: 700.795.361-15 (RECORRENTE), MUNIR CALIXTO SAID - CPF: 622.482.191-72 (RECORRENTE), NEISE DE SOUZA PINTO SIGNOR - CPF: 569.613.911-68 (RECORRENTE), NEUSA ARENHART - CPF: 474.530.871-04 (RECORRENTE), PAULO MARCELO WINTER - CPF: 854.066.271-04 (RECORRENTE), RODRIGO CESAR ROSA - CPF: 981.936.511-20 (RECORRENTE), ROSINAZY SOARES DA ROCHA CAMPOS - CPF: 694.642.351-87 (RECORRENTE), SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA - CPF: 379.259.547-87 (RECORRENTE), TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (RECORRENTE), VALDIR FIDELIS SANTOS - CPF: 103.782.511-04 (RECORRENTE), VALMIR JOSE DA SILVA - CPF: 482.028.864-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021